Tribunal: TJDFT
Processo: 0733946-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733946-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RAYSSA GUIMARAES GONTIJO DE GODOI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de expedição de ofícios à SUSEP e à CNseg, formulado com o objetivo de localizar ativos financeiros em nome da parte executada. Eis a r. decisão agravada: “Na petição de ID 241774884, o exequente requer a expedição de ofícios à SUSEP e CNSeg, com o intuito de localizar planos de previdência, bem como outros ativos financeiros em nome do executado. Contudo, o sistema SISBAJUD já abrange, além das instituições bancárias, as fintechs e as entidades abertas de previdência privada, de modo que eventual localização de valores penhoráveis é contemplada no relatório da pesquisa já realizada nos autos. Assim, a expedição de ofícios à SUSEP ou a outros órgãos congêneres revela-se desnecessária. Ademais, no que tange às entidades fechadas de previdência complementar, os valores vertidos para constituição de reserva não integram o patrimônio do participante, razão pela qual são insuscetíveis de penhora, nos termos do artigo 789 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, cito o seguinte julgado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Bancos de Investimento e entidades congêneres são instituições financeiras não-bancárias que compõem o Sistema Financeiro Nacional, a teor do que prescrevem os artigos 1o e 17 da Lei 4.595/1964, razão pela qual são abrangidos pelo SISBAJUD. II. Fundos de previdência privada operados por entidades abertas de previdência complementar transitam pelo sistema bancário e, por conseguinte, são alcançados pelo SISBAJUD, de maneira a tornar desnecessário o envio de ofício à CNseg e à SUSEP para verificar a sua existência. III. Contribuições vertidas para o custeio de plano de benefícios de entidade fechada de previdência complementar não compõem o patrimônio disponível de participantes e assistidos, razão pela qual são insuscetíveis de penhora, consoante a inteligência dos artigos 789, 832 e 833, inciso I, do Código de Processo Civil. IV. Em se tratando de entidade fechada de previdência complementar, as contribuições vertidas pelos participantes objetivam, por sua própria natureza, a constituição de reserva para a percepção de benefício de prestação continuada, bem jurídico de cunho alimentar considerado impenhorável pelo artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. V. Restituição de programa de incentivo a pedido de nota fiscal é implementada por meio do sistema bancário e assim pode ser detectada pelo SISBAJUD. VI. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1339254, 07373423720208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 28/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, INDEFIRO o pedido, por não se vislumbrar utilidade na medida pleiteada. Intime-se o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique objetivamente bens penhoráveis da parte devedora ou requeira o que entender de direito para a satisfação do crédito exequendo, trazendo indícios mínimos de utilidade e efetividade do que pleiteia, sob pena de suspensão por execução frustrada (art. 921, inciso III e §1o, do CPC).” O agravante sustenta que a decisão estaria equivocada, pois o sistema SISBAJUD não contempla a totalidade dos ativos financeiros passíveis de penhora, especialmente aqueles vinculados à previdência privada e títulos de capitalização. Alega que “os sistemas CNSeg e SUSEP são autônomos e não constam das pesquisas SISBAJUD, portanto, são pesquisas totalmente diversas e plausíveis de buscas em execuções não frutíferas por outros meios”. Afirma ainda que a jurisprudência do TJDFT e de outros tribunais admite a expedição de ofícios à SUSEP e à CNseg quando esgotadas as diligências ordinárias de localização de bens, citando precedentes do TJDFT, TJPR, TJMG e STJ. Requer, em sede de tutela de urgência, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pleiteia a reforma da decisão para que seja deferido o envio dos referidos ofícios. Preparo no ID 75144783. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o crédito se encontra preservado, sem notícia de ato processual tendente à extinção do processo ou à ocorrência de iminente prescrição. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator